Tribunal: CARF
Processo: 15959.720559/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15959.720559/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.661 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
EREMANTHUS FARMACIA DE HOMEOPATIA E MANIPULAO
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que estejam com a exigibilidade
suspensa não pode ser utilizada para determinar a exclusão do Simples
Nacional, nos termos do art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-29.656, de 21 de julho de
2014, da 2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15959.720559/2012-50
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15959.720559/2012-50

Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 02/03), de 07/11/2012 (fl. 45), ao Ato
Declaratório Executivo DRF/RPO no 812974, 10 de setembro de 2012 (fl. 47)
que excluiu o contribuinte do Simples Nacional – Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) –, de que trata o artigo 12 da Lei Complementar no
123/2006, com efeitos a partir de 1°/01/2013.
2. O motivo da exclusão foi existência de débitos com a Fazenda Pública Federal cuja
exigibilidade não estava suspensa:
05/2010 R$ 275,84 06/2010 R$ 237,53 07/2010 R$ 305,15 08/2010 R$ 308,18 09/2010
R$ 230,56 10/2010 R$ 315,47 11/2010 R$ 322,17 12/2010 R$ 337,87 01/2011 R$
295,69 02/2011 R$ 384,67 03/2011 R$ 452,72 04/2011 R$ 395,55 05/2011 R$ 440,31
06/2011 R$ 482,05 07/2011 R$ 459,07 08/2011 R$ 492,67 09/2011 R$ 318,55 10/2011
R$ 354,30 11/2011 R$ 539,40 12/2011 R$ 486,48
3. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 02/03, através da
qual vem alegar que tais débitos estão com a exigibilidade suspensa, porquanto estão
todos depositados judicialmente.
4. Anexou-se comprovantes de depósitos, que seriam referentes aos débitos citados (fls.
05/44).
A 2a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
Ementa
Será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 11/08/2014 (e-fls. 95) e
apresentou recurso voluntário que foi postado no dia 10/09/2014 (e-fls. 112), com os fatos e
fundamentos abaixo:
Afirma que a Recorrente vem depositando judicialmente os valores apurados por
meio do DAS, o que suspende a exigibilidade do débito (art.151, II, CTN). Em relação à
alegação de que nos cálculos não teriam sido apurados os montantes a título de ISS, a Recorrente
defende que esse é justamente o ponto central da discussão nos autos da ação consignatória n.
0017037-94.2011.8.26.0506, na qual se discute a quem é devido o imposto sobre a atividade
exercida pela contribuinte.
Informa que o processo está em fase de apelação apresentada pela Fazenda de São
Paulo, cujo recurso foi recebido nos efeitos devolutivo suspensivo. Concluindo, por conseguinte,
que até o pronunciamento final do Poder Judiciário, os efeito da decisão que suspende o crédito
tributário está mantida.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15959.720559/2012-50

Frisou ainda que da leitura dos DAS's e do respectivos comprovantes de depósitos
judiciais anexos aos autos, os valore tidos como devidos são os mesmos depositados.
Por fim, requereu a reforma do acórdão da DRJ para o fim de anular o ato de
exclusão do Simples Nacional, uma vez que os débitos objeto do referido ato estão com sua
exigibilidade suspensa, no termos do artigo 151, II, do CTN.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A LC no 123/2006, em seu art.17 determina:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema Simples em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15959.720559/2012-50

A Recorrente recebeu Ato Declaratório Executivo DRF/POR no 812974, de 10 de
setembro de 2012, excluindo-a do Simples Nacional em razão da existência de débitos período
de apuração 05 a 12/2010 e 01 a 12/2011.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente declara que os débitos
estavam suspensos em razão de decisão judicial, visto ter realizado depósitos no valor da dívida
em ação judicial em trâmite no Estado de São Paulo.
A DRJ, através do julgamento da manifestação de inconformidade, e com base
nas informações processuais constantes às fls. 84, manteve a exclusão da Recorrente sob o
fundamento de que os períodos de apuração 05/2010 a 01/2011 não estaria com a exigibilidade
suspensa porque os depósitos foram insuficientes, posto que não incluíram a parcela referente ao
ISS.
No Recurso voluntário, a Recorrente declara sobre a informação acima que esse é
o objeto central discutido na ação consignatória no. 0017037-94.2011.8.26.0506, isto é a quem é
devido o imposto (ISS) sobre a atividade exercida pela contribuinte. Outrossim, ainda pontuou
que, pela análise dos DAS's e consequente depósitos judiciais anexos aos autos, os valores
devidos são os mesmos depositados
Inicialmente, cumpre destacar que a autoridade fiscal reconheceu a existência da
ação judicial, bem como de ter a Recorrente efetuado depósitos judiciais, contudo entendeu que
esses depósitos não estavam sendo realizados no valor integral dos débitos.
Em que pese a análise apontada pela autoridade fiscal, considerando os débitos
apontados no ADE (e-fls. 47), que geraram a exclusão, e os valores depositados judicialmente (e-
fls. 5 a 38), tempos o seguinte:
PERÍODO DE
APURAÇÃO - ADE
VALOR
ORIGINÁRIO DO
DÉBITO - ADE
PERÍODO DE
APURAÇÃO -
DEPÓSITO
JUDICIAL
VALOR DO
PRINCIPAL
DEPOSITADO
JUDICIALMENTE
mai/10
275,84
mai/10
275,84
jun/10
237,53
jun/10
237,53
jul/10
305,15
jul/10
305,15
ago/10
308,18
ago/10
308,18
set/10
230,56
set/10
230,56
out/10
315,47
out/10
315,47
nov/10
322,17
nov/10
322,17
dez/10
337,87
dez/10
337,87
jan/11
295,69
jan/11
295,69
fev/11
384,67
fev/11
384,67
mar/11
452,72
mar/11
452,72
abr/11
395,55
abr/11
395,55
mai/11
440,31
mai/11
440,31
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15959.720559/2012-50

jun/11
482,05
jun/11
482,05
jul/11
459,07
jul/11
459,07
ago/11
492,67
ago/11
492,67
set/11
318,55
set/11
318,55
out/11
354,3
out/11
354,3
nov/11
539,4
nov/11
539,4
dez/11
486,48
dez/11
486,48
Ou seja, os valores dos débitos apontados no ADE que motivaram a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional são os mesmos valores que foram depositados judicialmente.
No decorrer do processo, a autoridade fiscal informa que esses valores não estão
englobando a parcela de ISS, porém essa cobrança da diferença em relação ao ISS não foi fruto
de cobrança pelo ADE, não há no ADE a inclusão da parcela relativa a esses valores.
No entender dessa julgadora, manter a exclusão com base em valores não
cobrados ou indicados para regularização através do ADE afronta o contraditório e a ampla
defesa, além do mais o ADE estaria errado e seria, por conseguinte, passível de ser anulado.
Diante disso, considerando que os valores dos débitos e períodos de apuração
cobrados no ADE coincidem com os valores dos depósitos judiciais e períodos de apuração
acostados aos autos, entendo que os débitos que motivaram a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional estavam com a exigibilidade suspensa em razão de depósito judicial.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital